Tribunal: TJES
Processo: 0031465-05.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa. A Defesa postulou a absolvição por ausência de provas válidas para sustentar a condenação, especialmente quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado, especialmente no tocante à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria encontra respaldo em diversos elementos probatórios, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, no qual a mesma reconhece o apelante como autor das agressões e da tentativa de subtração de seu aparelho celular, descrevendo detalhadamente suas características físicas e as circunstâncias da abordagem.

4. O reconhecimento do réu pela vítima foi feito de forma segura e ratificado em audiência judicial, inclusive com a exibição de fotografia constante nos autos, o que reforça a credibilidade de sua narrativa.

5. A versão apresentada pela vítima é corroborada pelo depoimento do policial militar que participou da perseguição e detenção do acusado, relatando ter presenciado a vítima correndo atrás do apelante e tendo sido este identificado no momento da prisão.

6. A confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente negada, guarda coerência com os demais elementos probatórios, e sua revelia não afasta a validade dos atos instrutórios e da prova produzida.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente reconhecido a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo qualificado.

2. O reconhecimento pessoal feito em juízo pela vítima, aliado ao depoimento de policiais que atuaram na ocorrência, comprova a autoria mesmo em caso de negativa ou ausência de interrogatório judicial do réu.

3. A revelia do réu não impede o regular prosseguimento do feito e tampouco invalida os elementos probatórios colhidos na instrução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048198721820, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 13.07.2022, DJe 22.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031465-05.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa. A Defesa postulou a absolvição por ausência de provas válidas para sustentar a condenação, especialmente quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado, especialmente no tocante à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria encontra respaldo em diversos elementos probatórios, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, no qual a mesma reconhece o apelante como autor das agressões e da tentativa de subtração de seu aparelho celular, descrevendo detalhadamente suas características físicas e as circunstâncias da abordagem.

4. O reconhecimento do réu pela vítima foi feito de forma segura e ratificado em audiência judicial, inclusive com a exibição de fotografia constante nos autos, o que reforça a credibilidade de sua narrativa.

5. A versão apresentada pela vítima é corroborada pelo depoimento do policial militar que participou da perseguição e detenção do acusado, relatando ter presenciado a vítima correndo atrás do apelante e tendo sido este identificado no momento da prisão.

6. A confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente negada, guarda coerência com os demais elementos probatórios, e sua revelia não afasta a validade dos atos instrutórios e da prova produzida.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente reconhecido a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo qualificado.

2. O reconhecimento pessoal feito em juízo pela vítima, aliado ao depoimento de policiais que atuaram na ocorrência, comprova a autoria mesmo em caso de negativa ou ausência de interrogatório judicial do réu.

3. A revelia do réu não impede o regular prosseguimento do feito e tampouco invalida os elementos probatórios colhidos na instrução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048198721820, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 13.07.2022, DJe 22.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON RODRIGUES DA SILVA
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 12882965, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 12882973, nas quais postula pela absolvição alegando insuficiência probatória.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 12882980, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 12985638 opinando pelo desprovimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON RODRIGUES DA SILVA
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 12882965, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 12882973, nas quais postula pela absolvição alegando insuficiência probatória.

Consta dos autos que o ora recorrente teria participado de três assaltos a três residências diferentes, no mesmo dia, ameaçando os moradores com arma de fogo. Os crimes também foram cometidos mediante concurso de agentes, sendo que o apelante contou com apoio de outros dois denunciados que também foram condenados. Além disso, durante a execução do assalto na terceira residência, os denunciados fizeram uso de maconha e lá deixaram uma pequena quantidade de entorpecente que foi, posteriormente, periciada.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 19 de agosto de 2013, durante policiamento preventivo no Centro de Vila Velha/ES, Policiais Militares ouviram gritos de um transeunte que afirmava ter sido vítima de um roubo.

Segundo consta, a vítima estava a caminho de casa quando percebeu que estava sendo seguida por dois indivíduos que se aproximavam, e intuindo a intenção dos mesmos, adentrou em uma lavanderia que fica as margens da rua. Contudo, antes que a mesma pudesse evitar o assalto, o ora denunciado acompanhado de um segundo indivíduo que estava em uma bicicleta anunciaram o assalto dizendo "perdeu, perdeu, estamos ambos armados e queremos o seu celular".

Diante da situação, Tainã jogou o celular através do balcão da lavanderia onde pretendia se esconder, momento em que o ora denunciado puxou os cabelos da vítima e começou a agredi-la. Ato contínuo, o outro indivíduo que acompanhava o denunciado na ação criminosa ordenou que a funcionária da lavanderia entregasse o telefone, e uma vez na posse do mesmo evadiu-se, deixando seu companheiro para trás.

Relata também o IP que a vítima conseguiu livrar-se das agressões do ora denunciado, tendo este fugido imediatamente e sendo perseguido por Tainã e posteriormente detido por populares. Neste momento, os Policiais Militares que já participavam da perseguição identificaram o denunciado como sendo Jackson Rodrigues da Silva. Insta salientar, que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como autor do crime.

Desse modo, restou evidenciado que o ora denunciado, com a ajuda de um companheiro não identificado, ou seja, em concurso de pessoas, subtraiu coisa móvel alheia para si, mediante violência e grave ameaça a pessoa. [...]”.

A defesa postula pela absolvição, aduzindo, para tanto, ausência de provas válidas para sustentar a condenação.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 14/15, e Auto de apreensão de fls. 35.

A
autoria
foi negada pelo recorrente em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial.

O processo correu à revelia, desta forma, o recorrente não foi ouvido em juízo.

A confissão extrajudicial se coaduna com o depoimento prestado pela vítima Tainã Zucoloto Vieira, perante a autoridade policial (ID 33688070):

“QUE: estava chegando em casa quando percebeu que dois indivíduos se aproximavam, sendo que um estava de bicicleta; Que
para evitar qualquer tentativa de assalto, a declarante entrou em uma lavanderia que fica as margens da rua e pediu ajuda, contudo os dois indivíduos a abordaram e colocando as mãos por de baixo da blusa diziam: "perdeu, perdeu, estamos armados, queremos seu celular"; Diante de tal situação a declarante jogou seu aparelho celular, um Samsung Corb de cor preta, no chão por de trás do balcão da lavanderia, momento este que um dos indivíduos, identificado posteriormente como JACKSON, puxou os cabelos da declarante e começou a agredi-la
;
relata a declarante que enquanto tentava se livrar das agressões de JACKSON, o outro indivíduo exigiu que a funcionária da lavanderia pegasse o celular da declarante e lhe entregasse, o que ocorreu e após se apoderar do celular o indivíduo fugiu de bicicleta
; informa ainda a declarante que conseguiu derrubar JACKSON no chão, porém este se levantou e fugiu, sendo perseguido pela declarante e por Policiais Militares que estavam passando próximo ao local do roubo, sendo detido por populares; informa que JACKSON caiu na fuga e acabou se machucando; Que o outro indivíduo que fugiu com o celular da declarante era de cútis branca, brinco de brilhante na orelha direita, vestindo casaco da marca Bilabong de cor preto, bermuda preta e branca, chinelo e cordão de prata, barba a fazer, boné preto da marca Adidas, o qual estava em uma bicicleta”.

Destaco que a vítima ratificou o mencionado depoimento em todos os seus termos ao ser ouvido em juízo, consoante consta do ID 46231976.

Por ocasião dos relatos prestados, a vítima descreveu com riqueza de detalhes a aparência do recorrente, informando que ele deveria ter cerca de 22 (vinte e dois) anos, era negro, com traços finos, cabelo baixo e tinha aproximadamente 1,70 (um metro e setenta centímetros) de altura. Durante a audiência, a vítima o reconheceu novamente através de uma fotografia que consta das fls. 40 dos presentes autos, e confirmou que foi o recorrente que a agrediu fisicamente.

Acerca do tema, a jurisprudência deste Colegiado adota o entendimento de que “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

A versão acusatória foi confirmada pelo depoimento extrajudicial do SD/PMES Heron Correia Teixeira, cujo termo consta das fls. 10:

“QUE: Durante policiamento no Centro de Vila Velha,
o declarante e seu parceiro de trabalho SGT/PM Ernesto Carlos Costalonga, foram acionados aos gritos por uma transeunte, identificada como TAINA ZUCOLOTO VIEIRA de 19 anos de idade, a qual estava correndo atrás de um indivíduo que a havia roubado; Diante dos fatos, foi iniciado uma perseguição a pé ao acusado do roubo, o qual sofreu vária quedas na fuga;
Relata o depoente que após a perseguição, o acusado foi detido com ajuda de populares, sendo identificado como JACKSON RODRIGUES DA SILVA de 20 anos de idade; TAINÂ informou ao declarante que JACKSON e um outro indivíduo de bicicleta a abordaram e JACKSON, ameaçando-a de morte disse: "perdeu, perdeu", puxando em seguida seus cabelos e exigindo que ela entregasse o celular, sendo que TAINA, jogou o aparelho celular por de trás de um balcão de uma lavanderia, local para onde correu procurando ajuda e resistiu, conseguiu derrubar JACKSON no chão, contudo o segundo indivíduo que estava na bicicleta pegou o celular de TAINA, um Samsung Corby de cor preto, e fugiu do local; Informa o declarante que o acusado JACKSON foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, pois sofreu pequenas lesões decorrentes das quedas durante a fuga e após ser medicado, foi entregue nesta Delegacia para que seja tomada as medidas cabíveis”.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com a prova produzida no decorrer da instrução, não havendo quaisquer dúvidas em relação à autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.